Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. REESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento.

4. A alegação de má-fé sobre a apelada supostamente ter omitido informações necessárias para o contrato de seguro deve ser analisada após o crivo do contraditório e da ampla defesa em cognição exauriente, a qual não é realizada em sede de liminar ou de agravo de instrumento.

5. A multa cominatória (astreintes), devida pelo atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato.

6. Recurso conhecido e desprovido.